Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Afirma que ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca impossibilita a configuração da contravenção penal, sob pena de clara violação ao princípio da legalidade penal, de alçada constitucional. Alega que a aceitabilidade social da conduta de portar armas brancas em várias regiões do país e em diversos contextos sociais, mostra-se legítimo invocar o princípio da adequação social com a finalidade de exclusão da tipicidade material da conduta analisada. Defende que não há elementos nos autos aptos a demonstrar a existência de perigo concreto ou de corroborar a presunção do uso do utensílio para fins ilícitos. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 64043505). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63281244).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais foi apenas derrogado, passando a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e, quanto a estas, há dispensa de regulamentação estatal para sua configuração, porquanto a “licença da autoridade” mencionada no tipo fazia referência à arma de fogo. Portanto, incabível a alegação de violação aos princípios da legalidade e taxatividade. Nesse sentido esta Turma Recursal tem se posicionado: Acórdão 1857801, 07648130920228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024; Acórdão 1878696, 07190095720228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024 e Acórdão 1900691, 07508664820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024.
6. A Lei de Contravenções Penais é norma vigente e foi recepcionada pela Constituição Federal, incluindo o delito tipificado no art. 19 da referida Lei, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 331.694/SC, 2015/0185529-5, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015). No ponto, a Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade (STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
7. Ademais, referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 202409-2023 - ID 64043357, fotografia de ID 64043357, p. 7 e Termo de Apreensão – ID 64043357, p. 8) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O réu, em Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
9. Conforme relatado pelos policiais, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando foram abordados por uma transeunte, a qual informou a situação de um indivíduo, portando uma faca. Declararam que avistaram o réu e, ao realizar a abordagem, encontraram uma faca em sua cintura, quando questionado, afirmou que utilizava a faca para defesa pessoal.
10. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
11. No presente caso, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca em sua cintura, em via pública e, conforme relatado pelos policiais, ao ser questionado, alegou que era para sua defesa. Na hipótese, inexistindo indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
12. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.